Tribunal: TJES
Processo: 5001118-40.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-40.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DA SILVA NOGUEIRA LOPES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5001118-40.2025.8.08.0069
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
VERÔNICA DA SILVA NOGUEIRA LOPES
.

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE MARATAIZES
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
VERÔNICA DA SILVA NOGUEIRA LOPES
em face do acórdão que negou provimento ao
recurso inominado,
mantendo incólume a
sentença que julgou
improcedente
o pedido autoral
.

2.
A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, arguindo que o Colegiado analisou isoladamente o art. 54 da Lei Municipal nº 867/2005. Alega que não foram observados os limites impostos pela Constituição Federal (art. 7º, XIII e XVI c/c art. 39, § 3º), pela Lei Orgânica e pelo Estatuto dos Servidores, que fixam a jornada máxima em 44 horas semanais. Argumenta que a natureza de "carga horária especial" não pode suprimir o direito ao adicional de 50% sobre o tempo que extrapola o limite legal, pleiteando efeitos infringentes para reformar o julgado e acolher os pedidos iniciais.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Da análise dos autos, conclui-se que a real pretensão da parte não é sanar vício integrativo, mas promover a inadmissível rediscussão do mérito, o que é vedado nesta estreita via recursal.

5
.

Não obstante o inconformismo da recorrente, não se verifica o vício apontado. O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese central, consignando que o regime especial em Marataízes constitui modelo jurídico específico, excepcional e de adesão voluntária, o qual não se confunde com o serviço extraordinário típico.

6
.
A decisão embargada fundamentou-se no entendimento de que a ampliação da jornada, mediante contraprestação proporcional prevista em legislação local, caracteriza mutação da carga horária ordinária. Assim, a incidência de adicional de 50% sobre tal regime implicaria majoração de vencimentos pelo Judiciário sem amparo legal, o que violaria a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)